Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704953-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA IZABEL PINTO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, quais sejam, inadequação da via eleita e ilegitimidade da parte autora e, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a prejudicial de mérito (prescrição), que também foi levantada em contrarrazões (ID 30900246). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator